Tribunal: TJES
Processo: 5008452-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008452-73.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WESLEY ELVIS HENRIQUE DA SILVA

RECORRIDO: PODIUM VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008452-73.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
WESLEY ELVIS HENRIQUES DA SILVA

RECORRIDO: PODIUM VEÍCULO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA VEICULO USADO. GARANTIA MOTOR E CAIXA. PROBLEMA MOTOR RESOLVIDO. OUTROS PROBLEMAS NÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA. DESGASTE NATURAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7085199. Contrarrazões

apresentadas pelos recorridos, id 7085203, com registro de que o recorrido encontra-se

com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7085199), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7085197), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
”.

Trata-se de Ação indenizatória em que o autor afirma ter adquirido o veículo objeto do litigio em 14/02/2023 e que com menos de um mês de uso apresentou vícios e que a requerida apenas se propôs a reparar o motor, sendo o reparo insuficiente pois o veículo voltou a apresentar o problema. Aduz que realizou revisão particular, tendo o técnico notado que o freio estava vencido, gerando entendimento de que o veículo fora vendido dessa forma. Sustenta que realizou diversos reparos que inclusive deveriam ter sido realizados antes da revenda, postulando pela restituição dos valores.

A r. sentença de piso julgou improcedentes os pedidos sob o argumento de que o requerido proporcionou o conserto no veículo que estavam na garantia e que o autor reclama defeitos de peças diversas como bateria, porta mala, parabrisa, etc.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando , em síntese, que em que pese o requerido ter realizado reparos no veículo, este voltou a apresentar os mesmos problemas, sendo necessário conserto na autorizada Renault, o que foi feito pelo autor.

Preliminarmente:

- Inovação Recursal:

O recorrente apenas pretende ser reparado pelo valor que afirma ter gasto para conserto do veículo, que em sede recursal afirma ser de R$ 4.965,95, da forma como demonstrado no orçamento juntado antes mesmo da contestação, id. 7084861. No tocante aos lucros cessantes, trata-se de inovação recursal, pois tal fato sequer foi ventilado pelo autor em primeiro grau, não cabendo nesse momento processual a postulação do pedido.

- Incompetência Juizado Necessidade e Pericia:

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia
, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

Pois bem, no mérito,
entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, explico:

Observa-se dos autos que a garantir para veículos usados refere-se a motor e caixa e que o próprio autor, em audiência afirmou:

“
Que deram garantia de 3.000KM ou três meses; que o ano do carro é 2019; que apresentou diversos defeitos; que consertaram algumas coisas; que outras não;
que resolveram a questão do motor;

que falta bateria, para-brisa, porta-malas,
etc; que atualmente está com 80.000KM.”

Desta feita, o próprio autor afirmou que a questão do motor foi resolvida.

Ainda, demonstrou a requerida nos autos que a segunda vez que o autor levou o veiculo à concessionária, foi no mês 07/2023, data posterior ao orçamento juntado pelo autor no valor de
R$ 4.965,95, id. 7084861, realizando serviços no motor. Posteriormente a esta data, o autor compareceu a audiência nestes processos informando que o problema no motor foi resolvido, que restou resolver o problema na bateria, para-brisa, porta-malas. Ocorre que tais problemas tratam-se de problemas oriundo de desgaste natural do veiculo, que sequer são abarcados pela garantia legal.

Ainda, observa-se que o veiculo fora vendido ao autor com uma quilometragem de aproximadamente 60 mil quilômetros e que no mês 07/2023, o veículo já se encontrava com quase 80 mil quilômetros rodados, o que corrobora com a alegação de desgaste natural do veículo.

Em relação ao motor, volto a dizer, o próprio autor afirmou em audiência, posteriormente ao conserto do veiculo pela requerida e ao orçamento juntados aos autos, que o problema do motor foi resolvido. Não havendo em que se falar em reparação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,

no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)